Tribunal: TJDFT
Processo: 0026830-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0026830-72.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO APELADO: ESPÓLIO DE CEZAR REGINALDO CASSAO COELHO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE COELHO FERREIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cláudio Sérgio Lopes Severo (ID 22567886) contra a decisão proferida pelo Juízo a quo nos autos do processo no 0001839-66.2015.8.07.0001 (ID 22396599). Os embargos são inadmissíveis, uma vez que a decisão objurgada não foi proferida no presente feito. Assim, não conheço dos embargos de declaração interposto nestes autos (CPC/2015 932 III). P.I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator